Tribunal: TJMT
Processo: 1026961-75.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026961-75.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALEXANDRE FERRAMOSCA NETTO - CPF: 797.109.991-68 (ADVOGADO), ARMANDO ARCURI BUENO - CPF: 496.473.938-49 (AGRAVANTE), W C I WORLD CENTER INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ: 00.832.169/0001-08 (AGRAVADO), ARTUR CONY CAVALCANTI - CPF: 594.667.157-04 (ADVOGADO), DOLORES CRUZ ROSELLI - CPF: 960.060.308-10 (ADVOGADO), OSEIAS LUIZ FERREIRA - CPF: 298.809.801-82 (ADVOGADO), COOPERATIVA CREDITO URBANO DOS CIRURGIOES DENTISTAS MT - CNPJ: 00.928.993/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), ISAAC NEPOMUCENO FILHO - CPF: 359.562.089-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO MACEDO - CPF: 001.958.551-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO APARECIDO FERREIRA - CPF: 780.316.488-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ARTHUR BORGES - CPF: 003.793.521-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DIMAS NUNES DE PAULA - CPF: 306.932.176-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE KIMURA - CPF: 957.688.408-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA ALVES DO CARMO BARROS - CPF: 135.927.538-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO APARECIDO FERREIRA - CPF: 325.987.261-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA CLAUDIA HOMERICH ALDIGUERI - CPF: 916.728.131-15 (TERCEIRO INTERESSADO), NEY CORREA DA COSTA - CPF: 001.701.271-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLY AKEMI SHIROMA NEPOMUCENO - CPF: 314.157.501-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA PARA INCLUSÃO

DE EX-SÓCIOS NO POLO PASSIVO DA DEMANDA – LEGITIMIDADE PASSIVA DO MEMBRO SUPLENTE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
–

AUSENTES QUAISQUER DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1.

Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal inócua.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ARMANDO ARCURI BUENO, contra o v. acórdão da 1ª Câmara Cível do eg. TJMT, que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº
1026961-75.2023.8.11.0000
, manteve inalterada
r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer
”, já em fase de “
Cumprimento de Sentença
”

(Proc. nº 0007167-21.2007.811.0041 – Código 283389), proposto contra a Cooperativa de Crédito Urbano dos Cirurgiões Dentistas de Cuiabá Ltda. – Cooperodonto, cuja personalidade jurídica fora desconsiderada, por WCI – WORLD CENTER INFORMÁTICA LTDA.-ME, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo embargante ao fundamento de que “
apenas ocupava o cargo de suplente do Conselho de Administração para o período de 2005/2008, e que sobre ele não recai qualquer responsabilidade, em razão do disposto no parágrafo único do artigo 1060 do Código Civil
”, por entender que “
o excipiente integrava os quadros de dirigentes da Cooperativa executada à época dos fatos
” e que “
não logrou êxito em afastar a responsabilidade solidária ao pagamento do débito exequendo
” (cf. Ids. nº 115644252 e 132034182 dos autos de origem).

O embargante alega que o v. acórdão é omisso, sobretudo porque “
a admissibilidade da Exceção de pré-executividade para este caso, não requer dilação probatória sob nenhuma ótica, vez que o embargante sendo apenas membro suplente do Conselho de Administração, não exerceu nenhuma atividade diretiva ou atuou em qualquer período de exercício gerencial”
,
sendo, pois, flagrante (sua) ilegitimidade para figurar no polo passivo dos autos do cumprimento de sentença.

Pede, pois, o acolhimento dos declaratórios, para sanar a omissão apontada e, assim, reconhecer sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo dos autos do cumprimento de sentença
nº 0007167-21.2007.8.11.0041
(cf. Id. nº 205911689).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 207675666, o embargado refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Sobre a interposição de recurso de embargos de declaração, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescendo, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, não há omissão, contradição e/ou obscuridade no julgamento, porquanto, o v. acórdão não padece de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC; na realidade, os aclaratórios foram interpostos com intuito único de rediscutir a matéria recursal, sendo evidente, apenas, o inconformismo da embargante com o quadro estabelecido pelo acórdão embargado, de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos fundamentos já reproduzidos no aresto para manter o desfecho decisório
,

com destaque para os seguintes excertos quanto à queixa recursal:

Quanto ao mérito, o agravante apresentou exceção de pré-executividade alegando que as obrigações foram constituídas em momento posterior à sua retirada da sociedade, logo após apresentação e aprovação da proposta da liquidação da Cooperativa, fato ocorrido em 20/10/2006, e pouco tempo antes do “
cancelamento do registro da Cooperativa junto ao Banco Central
”, em 28/06/2007, motivo pelo qual, sendo parte ilegítima para responder pelo débito, deve ser excluído do polo passivo e a penhora afastada (cf. Id. nº 58078994 - pág. 7).

Pois bem.

Todavia, da análise dos autos verifico que, o agravante ainda constava no quadro societário da cooperativa, especialmente pela ata estatuária, com averbação da JUCEMAT, datada em 18/03/2005 (Cf. Id nº 43298710 – Pág. 11).

Aliás,
o
MM. Juiz tem razão ao dizer que “
não obstante o Executado alegue ter formulado pedido para desligamento da função de Membro do Conselho Administrativo, não houve o devido acatamento do pedido, porquanto permaneceu vinculado no cargo junto à Cooperativa até o final do mandato”,
já que o simples o protocolo, por si só, não tem o condão de dizer que realmente houve a retirada do sócio da sociedade cooperativa
.

Ademais, no que concerne a alegação de que era apenas suplente do Conselho Fiscal da Cooperativa/executada, e que nunca praticou ato de gestão culposo ou doloso que justificasse sua inclusão no polo passivo da execução.

O eg. STJ já consolidou o entendimento de que “
a exceção de pré-executividade pressupõe os seguintes requisitos: (a) a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é necessário que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória
” (STJ – 3ª Turma– AgInt no AREsp 1260669/PR – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 12/06/2018, DJe 19/06/2018).

Assim,
realmente a discussão sobre a legitimidade passiva da agravante sob o enfoque de cometimento ou não de ato de gestão culposo ou doloso não comporta análise na estreita via da exceção de pré-executividade, por demandar intensa dilação probatória, sendo, ainda, insubsistente a alegação de que todos os fatos relativos a estes podem ser provados pelos documentos já juntados nos autos, especialmente pelo caráter subjetivo do dolo e da culpa
.

A propósito:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. (...) IV - Nos termos da Súmula 393/STJ, "a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória". V - Para rever tal posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese a Súmula n. 7/STJ” (STJ – 2ª Turma – AgInt nos EDcl no AREsp 1134434/MT – Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO – j. 04/09/2018, DJe 11/09/2018).

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. (...) ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. (...) 2. O manejo de exceção de pré-executividade apenas se apresenta possível quando as questões a serem apreciadas puderem ser conhecidas de ofício pelo magistrado, dispensada a dilação probatória. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ” (STJ – 3ª Turma – AgInt no AREsp 1283280/RS – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 21/08/2018, DJe 05/09/2018). “EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO (ART.544 DO CPC/73) - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE. (...) 2. A exceção de pré-executividade é cabível para alegar matéria de ordem pública que não demande dilação probatória" (AgInt no AREsp 930.040/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016,DJe de 17/11/2016). No caso, as instâncias ordinárias não acolheram a exceção de pré-executividade sob o fundamento de que as questões a serem decididas demandam dilação probatória. Incidência da Súmula 83 do STJ” (STJ – 4ª Turma – AgInt nos EDcl no AREsp 918.175/RS – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 07/08/2018, DJe 17/08/2018).

(...)”.

Como se vê, especialmente dos trechos grifados, o acórdão embargado não padece de quaisquer vícios elencados no art. 1.022 do CPC, mas apenas decidiu contrariamente aos interesses do recorrente, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte contra posicionamento que lhe foi desfavorável; porém, e
m todo caso, s
e o embargante não concorda com a interpretação adotada pelo aresto, e deseja rediscutir o seu posicionamento, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC,
rejeito
os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024